Tribunal: TJSP
Processo: 2249176-66.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
- Seguro de vida - Legitimidade passiva da empresa estipulante de seguros, integrante do mesmo grupo econômico a que pertence a seguradora, para responder à ação - Extinção em relação a ela afastada – O deferimento de realização de perícia indireta não é agravável, pois a hipótese não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC - Pedido de realização de prova testemunhal - Falta de

Ementa:
- Seguro de vida - Legitimidade passiva da empresa estipulante de seguros, integrante do mesmo grupo econômico a que pertence a seguradora, para responder à ação - Extinção em relação a ela afastada – O deferimento de realização de perícia indireta não é agravável, pois a hipótese não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC - Pedido de realização de prova testemunhal - Falta de interesse recursal, porque ainda não houve decisão a respeito - Agravo conhecido em parte e provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2019.0001089238
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2249176-66.2019.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que são agravantes RENATO
BALESTRERO BARRETO, FLAMINIO DE CAMPOS BARRETO NETO, MARIA
AMELIA SIGNORI BARRETO e PEDRO SIGNORI BARRETO, são agravados
BANCO SANTANDER S/A e ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E
PREVIDÊNCIA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, conheceram em parte do recurso e a ele deram provimento. Declara voto
o 2o Juiz.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente) e CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 19 de dezembro de 2019.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2249176-66.2019.8.26.0000
3a Vara Cível de Limeira (proc. no 1004397-37.2019.8.26.0320)
Agravantes: Renato Balestrero Barreto e outros
Agravados: Banco Santander S/A e Zurich Santander Brasil Seguros e
Previdência S/A.
Juiz de 1a Instância: Mário Sérgio Menezes
Voto n° 29091.
- Seguro de vida - Legitimidade passiva da empresa estipulante
de seguros, integrante do mesmo grupo econômico a que
pertence a seguradora, para responder à ação - Extinção em
relação a ela afastada O deferimento de realização de perícia
indireta não é agravável, pois a hipótese não se enquadra no
rol taxativo do art. 1.015 do CPC - Pedido de realização de
prova testemunhal - Falta de interesse recursal, porque ainda
não houve decisão a respeito - Agravo conhecido em parte e
provido.
Autores de ação de obrigação de fazer, os
agravantes rebelam-se contra r. decisão que saneou o processo, acolheu
preliminar de ilegitimidade passiva do Banco Santander (Brasil) S/A e julgou o
processo extinto em relação a ele, condenando os autores ao pagamento de
honorários de 10% do valor dado à causa e deferindo, ainda, a realização de
perícia indireta pelo IMESC, a ser custeada pela seguradora.
Sustentam os agravantes que: a) a segurada era
sócia da empresa Signori Bares e Restaurantes Ltda., que, para usufruir de
melhores taxas de crédito e negócios, contratou “cobertura securitária” para
seus sócios e funcionários com o Banco Santander S/A.; b) o sócio gerente da
autora não foi informado de que a contratação de seguro foi feita com outra
pessoa jurídica, tendo convicção de que negociou o seguro com o próprio
banco; c) o código do consumidor estabelece a solidariedade entre aqueles
que integram a cadeia de fornecimento, de modo que excluir a
responsabilidade do Banco ou limitá-la contraria o princípio de facilitação da
defesa dos direitos consumeristas; d) é imprescindível a realização de prova
testemunhal, com oitiva do gerente Anderson Frugoli, para comprovação de
sua alegações; e) “o exame médico indireto não se aperfeiçoa com a causa geradora da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indenização securitária pleiteada: morte da segurada, fato comprovado nos autos com a devida
certidão, motivo pelo qual, requer a reforma do r. despacho agravado, afastando-se a ordem de
sua realização” (fl. 14 do agravo); f) é desproporcional o valor dos honorários a
que foram condenados, por ter sido acolhida a preliminar de ilegitimidade
passiva do Banco, devendo ser reduzidos, diante da simplicidade do trabalho
realizado por seus advogados.
Recurso tempestivo e preparado.
Foi concedido parcial efeito ativo ao agravo.
Houve resposta (fl. 336/341).
É o relatório.
Narra a inicial que a autora Rita Aparecida Signori
Barreto era sócia minoritária da empresa Signori Bares e Restaurantes Ltda,
que mantém conta corrente no Banco Santander, Agência 13, da cidade de
Limeira, e, para usufruir de melhores oportunidades financeiras, o sócio
majoritário da empresa, Pedro Signori Barreto, contratou a cobertura
securitária denominada “Seguro Vida Empresa” para seus sócios e
funcionários, apólice 0114.148, no dia 6.6.18.
Diz a autora que, em janeiro de 2019, desenvolveu
grave quadro de insuficiência respiratória, que teve diagnóstico posterior de
“tumor no mediastino (Adenocarcinoma) associada Síndrome de Cava Superior” (fl. 5 do
processo), que lhe gerou incapacidade para qualquer trabalho de forma
definitiva. O gerente do banco que vendeu a apólice no 0144148, tomando
conhecimento da grave enfermidade da autora, voluntariamente, cientificou-a
da existência e da validade do seguro, razão pela qual solicitou o pagamento
da indenização securitária.
Alega a autora que o pagamento foi indeferido pelos
réus, sob o argumento de que sua doença era preexistente à contratação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seguro, razão pela qual ela propôs a presente demanda, pretendendo sejam
eles condenados ao pagamento da indenização.
Em 15.7.19, foi noticiado o falecimento da autora e
foi deferida a sucessão processual pelo seu marido e filhos, bem como aditada
a inicial, para que os réus sejam condenados ao pagamento da indenização
por morte da segurada (fl. 49/53 do processo).
Antes, porém, de apreciar o pedido de sucessão e o
aditamento, foi determinada a regularização da representação processual dos
herdeiros e a juntada do verso da certidão de óbito (fl. 61 do processo).
Regularmente
citados,
os
réus
apresentaram
contestações (fl. 64/69 e 133/143 do processo), alegando o Banco Santander
sua ilegitimidade para figurar no polo passivo do processo e, no mérito, apenas
a seguradora pediu a improcedência da ação.
Em 29.8.19, os herdeiros apresentaram réplica (fl.
216/226 do processo).
Em 16.9.19 foi admitida a habilitação dos herdeiros
e do marido da autora e foi determinado, ainda, que as partes especificassem
as provas que pretendiam produzir (fl. 245 do processo).
Observo não ter sido apreciado o pedido de
aditamento da inicial, formulado antes da citação dos réus.
Os autores pediram a realização de provas
testemunhal (fl. 248/249 do processo), os réus, em petição conjunta, pediram a
realização de prova pericial médica (fl. 250/252 do processo).
Sobreveio, em seguida, a decisão agravada.
Considerando as peculiaridades do caso, o Banco
Santander (Brasil) S/A, que figurou como estipulante dos contratos de seguro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
firmados entre a empresa que contratou o seguro e a corré Zurich Santander
Brasil Seguros e Previdência S/A, é parte legítima para figurar no polo passivo
da demanda, porque ambos pertencem ao mesmo grupo econômico, o que
implica reconhecimento da responsabilidade solidária do Banco.
Já foi decidido que: “O contrato de seguro em grupo foi
celebrado com a Companhia Seguradora “Aliança Brasil”, cujo presidente é nomeado pelo
Banco do Brasil; foi intermediado pela BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S/A,
companhia integrante do mesmo grupo econômico do Banco do Brasil; a estipulante é entidade
associativa dos empregados do Banco do Brasil (fl. 66); o pagamento do prêmio se dava
mediante lançamento em conta corrente na agência do Banco do Brasil; o certificado deveria ser
entregue na agência do Banco do Brasil e todas as informações e comunicações, feitas
diretamente à mesma agência do Banco do Brasil. Diante desses fatos, assim reconhecidos e
demonstrados nos autos, é de se concluir que o contrato de seguro é uma operação que
interessa ao grupo liderado pelo Banco do Brasil, e a ação pode ser proposta contra qualquer
uma das entidades que participaram do negócio, ora intermediando, ora segurando, ora usando
de sua logomarca, do seu prestígio e de suas instalações, quando não dos seus empregados,
para a celebração do contrato de seguro. Em caso assemelhado, assim decidiu esta Quarta
Turma em acórdão da lavra do eminente Ministro Cesar Asfor Rocha: "Comercial e processual
civil. Contrato de seguro de acidentes pessoais. Legitimidade passiva da empresa corretora
pertencente ao mesmo grupo econômico da seguradora. Recurso não conhecido. - A empresa
corretora do contrato de seguro por acidentes pessoais pertencente ao mesmo grupo
econômico da empresa seguradora, valendo-se de toda a estrutura funcional da líder do grupo,
tem legitimidade passiva para a causa na ação de execução do contrato por ela intermediado. -
Recurso especial não conhecido" (REsp n° 255637/PB, 4a Turma, rel. Min. Cesar
Asfor Rocha, DJ 10.09.01)”. (REsp no 331.465- RO, 4a T., Rel. Min. RUY
ROSADO DE AGUIAR, j. 6.12.2001, D.J. 8.4.2002.)
Neste caso, os elementos trazidos aos autos
demonstram que o contrato de seguro foi celebrado com a seguradora Zurich
Santander Brasil Seguros S/A, figurando como estipulante o Banco Santander
(Brasil) S/A (fls. 16/19 do processo), e o pagamento dos prêmios era debitado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
na conta corrente que a empresa segurada mantinha no Banco Santander S/A
(fl. 16 do processo), de modo que o contrato interessava ao grupo liderado
pelo banco, tanto que o certificado do seguro fazia menção ao Banco
Santander, fazendo a consumidora acreditar que com ele contratara, utilizando-
se da conta corrente da qual era correntista para pagar os prêmios, daí a sua
legitimidade, para responder solidariamente à demanda.
Nesse sentido, em caso análogo ao dos autos, em
que se discutia a solidariedade do Banco Santander S/A para responder à
ação de cobrança de indenização securitária, esta Corte já decidiu que “O
seguro oferecido faz parte daquele "pacote" que normalmente é oferecido aos clientes na
agência bancária seguros, títulos de capitalização, cartões, planos de previdência privada,
leasing , em contrapartida por serviços, pouco importando que a seguradora seja formalmente
outra instituição, mas do mesmo grupo econômico.
Agindo como representante da seguradora, intermediando
integralmente sua relação com segurados e recebendo os prêmios mensais, o banco deve
responder, na qualidade de fornecedor de serviços, em solidariedade à seguradora, com o
objetivo de assegurar a proteção integral ao consumidor em decorrência de associação de
interesses negociais prevista especificamente em diversos dispositivos do CDC (artigos 3o, 4o, I,
6o,
VIII,
7o,
parágrafo
único,
25,
§
1o,
e
28,
§3°).”
(Apelação
no
0210810-32.2009.8.26.0100,
36a
Câmara,
rel.
DYRCEU
CINTRA,
j.
02.06.2011.)
Assim sendo, afasto a extinção do processo em
relação ao Banco Santander, assim como a condenação dos autores ao
pagamento de verbas de sucumbência, proferida em razão da referida
extinção.
No tocante à determinação de realização de perícia
indireta, a decisão agravada não é recorrível por meio de agravo de
instrumento, já que não está inserida nas hipóteses de cabimento do recurso
na fase de conhecimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O Código de Processo Civil de 2015 limitou a
interposição de agravo de instrumento a rol taxativo, previsto no art. 1.015,
incisos I a XIII e parágrafo único.
Isto não significa que as decisões interlocutórias que
não se enquadrem em tal dispositivo não possam ser apreciadas em segundo
grau. O art. 1.009, §1o, do CPC, dispõe que “As questões resolvidas na fase de
conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são
cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente
interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.”.
A propósito, sobre o tema, afirma JOSE MIGUEL
MEDINA: “O agravo de instrumento, à luz do CPC/2015, é cabível somente nas hipóteses
previstas em lei. Disso resulta a taxatividade do cabimento do agravo de instrumento. Cabe
agravo de instrumento nos casos enumerados no art. 1.015 do CPC/2015 e, também, nas
demais hipóteses previstas em lei (cf. art. 1015, XIII, do CPC/2015). (..) As decisões
interlocutórias proferidas na fase de conhecimento que não sejam imediatamente recorríveis
(por agravo de instrumento, cf. art. 1.015 do CPC/2015), poderão ser impugnadas,
posteriormente, por ocasião da apresentação das razões ou contrarrazões de apelação (cf. §§
1o e 2o do art. 1.009 do CPC/2015).” (1)
Nesse sentido, esta C. Câmara já decidiu:
“A decisão de fls. 31/32 reconheceu de ofício a incompetência do Juízo da
Comarca de São José do Rio Preto e determinou a remessa dos autos a uma das
varas cíveis da Comarca de Campinas, foro onde está domiciliado o autor e no qual
o acidente ocorreu.
(...)
A reforçar tal entendimento, o precedente colacionado por Theotônio Negrão:
“O rol deste art. 1.015 é taxativo: se a decisão interlocutória está arrolada nos incidos
e no § ún., contra ela cabe agravo de instrumento; se não está listada, não cabe”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 2016, 47a edição, nota
1a ao artigo 1.015, pág. 933).
Trata-se de adoção de novo posicionamento do legislador por meio do qual se
procurou reduzir os casos em que o recurso de agravo de instrumento pode ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
interposto, o que não significa que tal questão tenha sido afastada de possível
apreciação em segunda instância.
Caberá ao agravante, se assim entender necessário, invocar a matéria aqui
impugnada (declinação de competência) em razões ou contrarrazões de apelação,
nos termos do que dispõe o § 1o do artigo 1.009 do Código de Processo Civil (“As
questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não
comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser
suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão
final, ou nas contrarrazões”).
Novamente de acordo com o ensinamento de Nelson Nery Júnior e Rosa
Maria Andrade Nery, “Visando um 'recurso único' no primeiro grau de jurisdição, que
simplificasse a estrutura recursal, o CPC prevê a apelação contra a sentença (CPC
203, §1o, 485 e 487) e estipula que as decisões interlocutórias (CPC 203, §2o), em
regra, não poderão ser impugnadas separadamente, mas somente nas razões ou
nas contrarrazões do recurso de apelação, por meio de discussão preliminar
independentemente de a situação ter sido objeto de capítulo da sentença
posteriormente à decisão que se pretende impugnar. Como exceção, o sistema
prevê a impugnabilidade em separado de algumas decisões interlocutórias, descritas
em 'numerus clausus' no CPC 1.015, pelo recurso de agravo de instrumento
(Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, São Paulo, Revista dos Tribunais,
p. 2.053).
As circunstâncias acima autorizam, pois, a conclusão de que o manejo de
agravo de instrumento na hipótese em apreço é mesmo descabido e revela
inobservância
da
técnica
processual.
(Agravo
interno
no
2088006-
90.2016.8.26.0000/50000, Rel. Des. Carlos Henrique Miguel Trevisan, j. 15.6.2016).
Deste modo, não cabe agravo de instrumento contra
decisão interlocutória que determina a realização de prova pericial indireta.
Em relação à prova testemunhal, a decisão
agravada nada decidiu, não tendo havido, ainda, indeferimento da prova
pedida pelos agravantes, e sua apreciação, agora, importaria indevida
supressão de um grau de jurisdição.
Pelas razões expostas, conheço de parte do agravo
e a ele dou provimento.
SILVIA ROCHA
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nota:
1 In Direito Processual Civil Moderno De acordo com as Leis 13.105/2015 (Novo Código de
Processo Civil), 13.129/2015 (Reforma da Lei da Arbitragem) e 13.140/2015 (Lei da Mediação),
Ed. RT, 2015, pág. 1230/1231.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249176-66.2019.8.26.0000 – 3a Vara Cível de Limeira
Voto no 15.896
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Respeitado o entendimento da douta maioria, dele ouso divergir.
Por primeiro, de se ressalvar a inexistência de cadeia de
consumo com o estipulante de seguro como no caso dos autos, não oferecendo o
estipulante qualquer serviço nesse sentido nem agindo como fornecedor habitual,
limitando-se em situação isolada a aproximar a seguradora dos segurados.
No mais, a meu ver mostra-se flagrante a ilegitimidade do
corréu Banco Santander. A discussão dos autos gira em torno do cumprimento de
obrigação contratual, e o contrato, que é de seguro, foi firmado com a seguradora Zurich
Santander, tão somente; a mera circunstância de integrar ela grupo econômico do qual
também faz parte o banco não torna a esse, automaticamente, parte na relação
securitária, nem corresponsável por obrigações emergentes do contrato de seguro.
Assim, não há motivos para sua inclusão no polo passivo da
demanda, salvo quando imputada a ele eventual ilegalidade em concreto, o que não é o
caso.
Ante o exposto, pelo meu voto nego provimento ao agravo.
FABIO TABOSA

2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
SILVIA ROCHA
F6EF2FE
10
10
Declarações
de Votos
FABIO GUIDI TABOSA PESSOA
FECE7EC
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2249176-66.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.